Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-43.2021.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000596-43.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSILENE HALMA DA SILVA - CPF: 006.277.451-48 (APELANTE), GISELE FURLANETTO - CPF: 688.384.090-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

JOSILENE HALMA DA SILVA

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA

– IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA EXTENSÃO DA LIMITAÇÃO PERCENTUAL DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AOS PACTOS DE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR PACTUADOS ELETRONICAMENTE – IMPOSSIBILIDADE

– TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO - DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA DO MUTUÁRIO EXPRESSAMENTE CONVENCIONADOS - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE FRAUDE – EMPRÉSTIMOS LIBERALMENTE PACTUADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPOSSÍVEL - DANO MORAL INEXISTENTE –DEDUÇÕES QUE CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR
– RECURSO DESPROVIDO.

Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários expressamente convencionado pelo mutuário através da contrato de crédito direito ao consumidor firmado eletronicamente, consoante orientação do

Tema 1.085 do STJ.

Logo, sendo legítimas as deduções de parcelas de empréstimos em conta bancária da mutuária, tal como lhe autoriza o inciso I do art.188 do CC/2002, não há se falar em repetição de possível indébito, muito menos em reparação a título de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

JOSILENE HALMA DA SILVA

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
JOSILENE HALMA DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

n. 1000596-43.2021.8.11.0100
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que mantém junto à instituição financeira requerida uma conta corrente de natureza salarial, de n. 10.379-9, agência 3945-4, na qual recebe os vencimentos de salário.

Registra que referido banco lhe disponibilizou um contrato de renovação de pacto anterior, na Modalidade: 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, contratado em 17/03/2022, ocasião em que liberado um novo crédito no valor de R$3.600,00, pelo que são retidos em sua folha de pagamento o valor de R$698,75 a título de pagamento da parcela do financiamento.

Anota que os extratos bancários que acompanham a inicial evidenciam a ocorrência de descontos realizados pela mencionada instituição sob as rubricas de “EMP CDC” e “Pgto BB Ren Consignação”, os quais consumiriam quase a totalidade dos seus rendimentos líquidos.

Assevera que embora exista uma contratação de renovação de empréstimo com o apelado, o contrato não poderia redundar em descontos que impedem que a parte consumidora sobreviva com dignidade, razão pela qual deve incidir, para os descontos em conta bancária, a mesma limitação prevista para o empréstimo consignado, qual seja, 30% dos rendimentos líquidos.

Pondera eu essa restrição objetiva evitar o endividamento excessivo do tomador do empréstimo garantir a subsistência mínima do indivíduo. Trata-se, portanto, de assegurar a própria sobrevivência do devedor e de sua família, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art.1o, inciso III, da CF), que deve prevalecer sobre as disposições contratuais acordadas.

Afirma que os seus holerites denotam que a autora aufere uma renda mensal inferior a 3 (três) salários-mínimos e, devido aos descontos realizados pela instituição apelada, acaba recebendo a quantia líquida que varia entre R$0,83 e R$799,00, ao mês, de modo que o valor dos descontos do empréstimo em questão por si só, superam a margem de 30% de seus rendimentos.

Aduz que embora seja lícito, em princípio, proceder ao desconto de valores no salário, o banco tem o dever de analisar a situação econômica de seu cliente, assim como a sua capacidade de pagamento, a fim de evitar que seus créditos ultrapassem o limite legalmente estabelecido nos contratos dessa natureza (30%), mesmo que considerando o superendividamento voluntário da autora.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver-se restituída em dobro dos valores indevidamente debitados da conta bancária da apelante, por se tratar de verba alimentar, vedando-se, ainda, que valores futuros não venham a ser retidos, bem como para que a instituição financeira ré seja condenada a reparar os danos morais que lhe teria causado.

Contrarrazões no ID. n. 179888458, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, a autora apelante contratou com o banco réu um empréstimo consignado, o qual gerou uma parcela mensal de R$698,75 a ser debitada na sua folha de pagamento.

Também de acordo com a exordial, a partir de determinado instante a autora foi surpreendida com outros descontos efetivados pelo banco na conta bancária em que a apelante percebe seus subsídios, cuja origem seria desconhecida, mas que estaria, naquele momento, comprometendo quase que a totalidade de seus rendimentos.

Ainda nos termos da inicial, os valores indevidamente debitados de sua conta bancária somam R$4.455,72.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda buscando que (i) fossem vedadas novas deduções em sua conta, (ii) repetidos de forma dobrada o pretenso indébito, e (iii) fosse indenizada a título de danos morais.

Citada, a instituição financeira requerida ofertou contestação suscitando que único empréstimo consignado ativo em nome da Requerente é o de
Operação n. 983722297, BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO
, contratada através de autoatendimento mobile em 17/03/2022, no valor total de R$26.989,72, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$697,37.

Ponderou que tal avença foi firmada com o fim de renovar o saldo devedor da
Operação n. 941525805
, além de conceder à autora um crédito adicional no de valor de R$3.600,00.

Argumentou, ainda, que os pagamentos vinham ocorrendo normalmente mediante dedução na folha de pagamento da autora, até que nos meses de
agosto
,
setembro
e
outubro de 2012
, houve o cancelamento das parcelas consignadas.

Por derradeiro, afirmou que além de não haver qualquer conduta indevida de sua parte, a autora estava plenamente ciente de todas as transações realizadas, pelo que pugnou peça improcedência da demanda.

Apresentada a tréplica, adveio a sentença de improcedência contra a qual se volta a demandante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se que a autora não nega que firmou o pacto de renegociação, por meio eletrônico.

E, como bem frisou a sentença, nesse pacto de renegociação ficou expressamente ajustada a possibilidade de débito em conta bancária da tomadora do empréstimo autora do valor da parcela do novo ajuste quando a sua consignação na folha de pagamento estiver inviabilizada.

“Na impossibilidade parcial ou total de consignação da

parcela devida na folha de pagamento,
independentemente do motivo, AUTORIZO o Banco do Brasil debitar na conta corrente, poupança, ou conta salário vinculada a agencia e conta acima citada, os valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios
– quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade do empréstimo/financiamento

acima indicado, que me foi concedido.”
(ID. n. 179888444 - Pág. 122 – gr. n.)

Nesse viés, não se nega que, por força do caráter alimentar dos subsídios e vencimentos e dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do servidor público estadual e dos respectivos pensionistas ter limitado os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

Todavia, não se pode olvidar que, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

É a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Com isso, o chamado
Crédito Direto ao Consumidor – CDC
“BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO – Op. n. 983722297” não está sujeito a qualquer limitação percentual, ainda que recaiam sobre a conta bancária em que o servidor/pensionista recebe seus vencimentos/proventos.

Afinal, no caso, não há qualquer arguição por parte da autora de que o contrato que está a gerar descontos em conta bancária de sua titularidade tenha se dado mediante fraude.

Ao contrário, assumiu em sua inicial que de fato firmou tal pacto e, por óbvio, beneficiou-se dos capitais disponibilizados e/ou dos créditos antecipados, não podendo agora pretender beneficiar-se da própria torpeza, sob pena de incorrer no vedado
venire contra factum proprium
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1010329-71.2023.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, j. em 19/07/2023, publ. no DJE 24/07/2023)

De igual modo, estando legitimamente convencionados entre as partes os descontos do valor integral ou parcial das parcelas de pacto de crédito direto ao consumidor, constitui exercício regular de um direito da instituição financeira credora, nos termos do inciso I do art.188 do CC/2002, não havendo que se falar em repetição de possível indébito, muito menos em reparação do devedor a título de indenização por danos morais. Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE VALOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEU BENEFÍCIO DO INSS – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGRA ÊXITO EM SE DESIMCUMBIR DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANDO HÁ PROVAS BASTANTES DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUESTIONADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado pela Instituição Financeira a contratação na modalidade empréstimo consignado assim como ter a autora se beneficiado de valores creditado em sua conta não há falar-se em declaração de inexistência de debito e, tampouco, condenação do Banco demandado ao pagamento por danos morais na medida em que este atuou no exercício regular de direito quanto aos descontos realizados no benefício da Recorrente. [...] (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000853-76.2019.8.11.0023, MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 30/11/2022, publ. no DJE 06/12/2022)

Consequentemente, por não encontrar qualquer desacerto na sentença de improcedência, descabido o acolhimento da tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro, nessa fase recursal, a verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte requerida para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do referido Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023